Tribunal: TJES
Processo: 0006574-75.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006574-75.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERLON DE FARIAS CRISTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006574-75.2021.8.08.0011

APELANTE: GERLON DE FARIAS CRISTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06)
.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHA POLICIAL CONFIRMA ASSINATURA NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA ESFERA INQUISITORIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. No exercício de suas funções, os agentes policiais testemunham um número substancial de ocorrências delituosas. Não se pode exigir deles, portanto, um relato pormenorizado dos eventos, contendo todos os detalhes, especialmente após o transcurso de mais de 03 (três) anos entre a data do delito e a fase de instrução processual, como se verifica na hipótese em tela.

3. A validação judicial da assinatura na ocorrência registrada no momento dos fatos torna a prova adequada para sustentar o édito condenatório, uma vez que obtida com a devida observância do contraditório judicial e, portanto, está devidamente judicializada.

4. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006574-75.2021.8.08.0011

APELANTE: GERLON DE FARIAS CRISTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
GERLON DE FARIAS CRISTO

em face da
r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (
I
d. 9221570), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei
nº
11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Aflora da Denúncia (Id. 9221549, Vol. 01, pp. 02/03) que, no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 18h, na Rua Renê Nogueira,
Cachoeiro de Itapemirim/ES
, o denunciado foi flagrado trazendo consigo crack, com o fim de comercializá-lo.

Ressai que, durante patrulhamento realizado pela Polícia Militar, os agentes policiais avistaram 03 (três) indivíduos em atitude suspeita, os quais, ao perceberem a presença da viatura policial, demonstraram certo nervosismo, momento em que um dos indivíduos, de cabelo curto e trajando camisa branca com detalhes verdes, dispensou um pequeno invólucro de plástico transparente ao chão. Ao procederem com a abordagem, os policias recolheram prontamente o objeto dispensado e verificaram se tratar de 17 (dezessete) pedras de crack. Ainda, durante busca pessoal, foi encontrada com o denunciado a quantia de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), em espécie e em notas trocadas. Os demais suspeitos foram identificados como sendo Jorge Roberto de Oliveira Júnior e o adolescente K.A.F. Nada de ilícito sendo encontrado com os citados, os quais foram liberados do local.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 9221549, Apenso, pp. 17/19); Auto de Apreensão (Id. 9221549, Apenso, pp. 21/22); Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 9221549, Apenso, pp. 23/24); Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 9221552, p. 70) e prova oral.

No tocante à
autoria
, na esfera policial (Id. 9221549, Apenso, pp. 06/07), o acusado negou a autoria dos fatos, havendo declarado que a droga não lhe pertencia e que o dinheiro apreendido era proveniente do seu 13º salário e férias, pois havia sido demitido há 30 (trinta) dias.

Sob o manto do contraditório e da ampla defesa (Id.
9221571
, mídia anexa), o acusado
negou a prática do tráfico de entorpecentes
, tendo declarado que pegou um vale de R$ 300,00 (trezentos reais) no trabalho e que chamou “uns meninos” para fumar maconha com ele; que foi no local para comprar maconha; que não dispensou o crack.

Na esfera inquisitorial (Id. 9221552, pp. 02/05), as testemunhas Policiais Militares ADRIANO ROVETTA e LUIZ PABULO declararam que,
durante patrulhamento, avistaram o réu e outros dois indivíduos em atitude suspeita; que o acusado
dispensou um pequeno
i
nv
ó
lucro de plástico transparente
contendo
17 (dezessete) pedras de crack
; que durante a busca pessoal foi encontrada no bolso de sua bermuda
a quantia de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) em espécie e em notas trocadas
.

Por sua vez, em audiência realizada em 27/02/2024 (Id.
9221571
, mídia anexa), a testemunha Policial Militar ADRIANO ROVETTA declarou que se recorda muito vagamente do caso, em razão do tempo decorrido e de atender a inúmeras ocorrências no local, no entanto,
confirmou a assinatura no depoimento na esfera
inquisitorial
.

À luz do contexto apresentado, é pertinente observar que,
no exercício de suas funções, os agentes policiais testemunham um número substancial de ocorrências
delituosas
. Não se pode exigir deles,
portanto,
um relato pormenorizado dos eventos, contendo todos os detalhes, especialmente após o transcurso de mais de 03 (três) anos entre a data do delito e a fase de instrução processual
, como se verifica na hipótese em tela.

Desta feita,
a validação judicial da assinatura na ocorrência
registrada no momento dos fatos torna a
prova adequada para sustentar
o édito

condenatório
, uma vez que obtida com a devida observância do contraditório judicial e, portanto, está devidamente judicializada.

Digno de nota salientar, ainda, que
a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos
guardas municipais
, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha
.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos guardas municipais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Frente a tal panorama, impende frisar que, nada obstante o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Sob tal enfoque, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

Diante do cenário delineado, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que a quantidade de drogas apreendidas, somada à apreensão de dinheiro em notas fracionadas, destinava-se à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)